Tribunal: TJBA
Processo: 8005137-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005137-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VERTICE PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUILHERME GERMANO BREITENBACH

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA, PAULO LEONARDO SOARES ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PREVALÊNCIA DA NATUREZA MATERIAL DO PROVIMENTO JUDICIAL SOBRE O NOMENCLATURA FORMAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º

8005137-35.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
VERTICE PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME

e Agravad
os

BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.